Tribunal: TJMT
Processo: 1007971-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007971-41.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MARCOS SADI LADVIG e VILMA PEREIRA LIMA
AGRAVADO(AS): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marcos Sadi Ladvig e Vilma Pereira Lima, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de concessão de pagamento de pensão mensal (alimentos provisórios), formulado nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito n. 1000183-59-2020.8.11.-0037, por eles proposta contra o Recorrido.
Os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, sustentando que, embora o acidente tenha ocorrido em 02/06/2015, a concessão do pagamento da pensão mensal, denominada de alimentos provisórios, pleiteada na ação de base, visa garantir a sua sobrevivência digna, posto que a aposentadoria por invalidez não é suficiente para arcar com o custo dos medicamentos de que necessitam.
Aduzem que a probabilidade do direito foi devidamente comprovada, no feito de origem, já que, pela dinâmica do acidente, nota-se que o primeiro Recorrente foi atingido, na rotatória e por trás, pelo ônibus escolar do Recorrido.
Alegam que não se discute a existência da culpa na ação de base, porque a responsabilidade do ente público Recorrido é objetiva.
Salientam que o pedido requerido, caso concedido, pode ser revogado a qualquer tempo.
Diante disso, requerem a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinado ao Recorrido o pagamento do valor indicado na inicial, a título de pensão mensal (alimentos provisórios).
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marcos Sadi Ladvig e Vilma Pereira Lima, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de concessão de pensão mensal (alimentos provisórios), formulado na inicial.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos autos de origem, em especial o Boletim do Acidente, verifico que, no dia 02/06/2015, o Recorrente Marcos Sadi Ladvig, transitava com a sua motocicleta e, ao adentrar na rotatória das Avenidas Amazonas com a dos Lagos, no Município de Primavera do Leste/MT, foi atropelado pelo ônibus, placas NJQ 0173 que faz o transporte escolar para o Agravado (Id. 28081846 – págs. 12/13- autos de origem).
A dinâmica do acidente, constante do Id. 28081846 – pág. 15, da ação de base –, demonstra que, após, o Agravante Marcos Sadi ter adentrado a rotatória e feito a conversão à esquerda, foi atingido pelo veículo, o ônibus escolar daquele município, conduzido pelo servidor do Agravado.
As testemunhas ouvidas Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste/MT afirmaram, categoricamente, que a motocicleta do Recorrente Marcos Sadi foi atingida por trás e que foi arrastada pelo ônibus, entre 70 (setenta) a 80 (oitenta) metros. Veja-se:
Que, ao chegar próximo a rotatória parei meu carro pois havia uma moto que estava começando fazer a rotatória, pois a preferencial; Que, no mesmo instante vinha um ônibus escolar aparentemente em alta velocidade que entrou na rotatória no momento em que o motoqueiro estava passando sendo que o ônibus acabou batendo por trás do motoqueiro e o arremessando para o canteiro e arrastando á moto por cerca de 70 metros aproximadamente (Alexandre Schuindt – Id. 28081847 – pág. 05).
(...) vi o momento em que um ônibus veio a colidir por trás em uma moto em que a pessoa fora arremessado no canteiro em que o mesmo iria prosseguir e a moto foi arrastada por cerca de 70 a 80 metros sendo que o rapaz vinha do sentido bairro Tuiuiú para o Centro e o ônibus sentido Unic para Bairro Primavera III ou para a Avenida do Lago; Que observei que condutor da moto já estava terminando de fazer a rotatória para entrar na avenida e o ônibus que visualmente estava rápido para fazer aquela rotatória tanto que arrastou a moto como mencionei cerca de 70 a 80 metros deveria estar entre 80 a 90 km de velocidade; (...). (Arão José Oro – Id. 28081847 - pág. 07).
Vê-se, portanto, que há fortes indícios de que o motorista do Recorrido foi o responsável pelo acidente que deixou Marcos Sadi Ladvig inválido.
Sabe-se que, em se se tratando de Ação Indenizatória, movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6o do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Considerando o dispositivo supracitado, tem-se que a responsabilidade objetiva é oriunda da adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilidade civil do Estado independe da comprovação de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, para que a parte ofendida possa obter a reparação.
Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar o comportamento comissivo ou omissivo do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo para o evento; não o provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.
A responsabilidade do ente público municipal somente pode ser afastada nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro.
In casu, os elementos de provas trazidas no feito de origem demonstram, aparentemente, a conduta do ente público municipal, o resultado danoso e o nexo causal ligando estes àquele e não há demonstração da ocorrência de nenhuma das excludentes da responsabilidade, acima mencionadas. Logo, a probabilidade do direito é evidente.
Da mesma forma, penso que o perigo de dano ficou comprovado no feito de origem, visto que os Recorrentes têm apenas uma única fonte de renda – aposentadoria de Marcos Sadi – e os gastos com remédios, transporte, consultas, exames, alimentação e outros, são elevados.
Ademais, em razão de a Agravante Vilma Pereira Lima dedica-se todo o seu tempo nos cuidados de Marcos Sadi, não consegue exercer uma atividade remunerada.
Dessarte, parece-me que os Recorrentes, ainda que em cognição sumária, obtiveram êxito em demonstrar a necessidade do recebimento da pensão mensal pleiteada, denominada, na inicial, de alimentos provisórios, dado que o montante da aposentadoria do Agravante Marcos Sadi Ladvig não cobre todo o gasto dispensado com a saúde deste.
Todavia, o valor requerido pelos Agravantes – R$ 4.034,77 (quatro mil, trinta e quatro reais e setenta e sete centavos) – não me parece plausível, porque exige análise mais aprofundada da remuneração auferida por Marcos Sadi Ladvig, quando do acidente.
Nessa esteira, entendo que a pensão mensal deve ser fixada no valor correspondente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, que deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês.
Quanto ao pedido de pagamento de 02 (dois) salários mínimos à Recorrente Vilma Pereira Lima, não merece acolhimento, pois não, neste momento processual, provas de que exercia alguma atividade remunerada, à época do acidente sofrido por Marcos Sadi Ladvig.
Demonstrados a probabilidade de provimento do Recurso, pois houve a demonstração dos elementos exigidos para que possam obter a reparação postulada, bem assim o risco de dano grave ou de difícil reparação, caso aguardem o julgamento de mérito pelo Colegiado, pois o valor da aposentadoria não se mostra suficiente para cobrir as suas despesas mensais, deve-se conceder, em parte, o pedido de antecipação da tutela.
Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, o pedido de antecipação da tutela recursal, formulado por Marcos Sadi Ladvig e Vilma Pereira Lima, para reformar, parcialmente, o decisum recorrido e, de consequência, deferir, em parte, a tutela de urgência, para determinar ao Recorrido o pagamento da pensão mensal aos Recorrentes, no valor correspondente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.